Tribunal: TJSP
Processo: 1014611-16.2018.8.26.0161
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Posturas Municipais
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA - Ação Civil Pública – Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) – Escola Municipal de Educação Básica Heitor Villa-Lobos, em Diadema – Obrigação de obter o AVCB para assegurar a incolumidade física e à saúde de seus estudantes, crianças e adolescentes, bem como do corpo de servidores públicos que exercem suas funções no local - Diretriz constitucional

Ementa:

APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA - Ação Civil Pública – Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) – Escola Municipal de Educação Básica Heitor Villa-Lobos, em Diadema – Obrigação de obter o AVCB para assegurar a incolumidade física e à saúde de seus estudantes, crianças e adolescentes, bem como do corpo de servidores públicos que exercem suas funções no local - Diretriz constitucional (art. 227 da CF/88) - Mora da Administração inadmissível - Inaplicabilidade da teoria da reserva do possível, sob pena de apequenar os princípios e direitos constitucionais de salvaguarda da dignidade e incolumidade das crianças e adolescentes tutelados em escola pública - Efetivação dos direitos constitucionais que atrai a prerrogativa da determinação forçada pelo Poder Judiciário, sem afronta alguma ao princípio da tripartição dos poderes – Multa por descumprimento da ordem judicial que merece redução – Teto máximo fixado em valor excessivo – Prazo para cumprimento da obrigação imposta a municipalidade de 24 meses, que comporta redução para 12 meses, considerado o quadro peculiar e contextual dos fatos – Sentença de procedência da demanda mantida, em seu miolo, com redução da multa cominatória - RECURSO VOLUNTÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, RECURSO DO MUNICÍPIO DE DIADEMA e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.